Tribunal: TJSP
Processo: 2172475-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINAIAIS - IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REJEIÇÃO – PROPTER REM
- Pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de São Paulo no sentido da possibilidade da penhora de imóvel que serve de residência à família do devedor para assegurar pagamento de dívida oriunda de despesas condominiais do próprio bem;
- Afastado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPESAS CONDOMINAIAIS - IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REJEIÇÃO – PROPTER REM
- Pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de São Paulo no sentido da possibilidade da penhora de imóvel que serve de residência à família do devedor para assegurar pagamento de dívida oriunda de despesas condominiais do próprio bem;
- Afastado o excesso de execução – alegação genérica.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29542
Registro: 2020.0000837205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172475-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ALEXSANDER DE SOUZA RIBEIRO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
BRASUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29542
AGRAVANTE: ALEXSANDER DE SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASUL
COMARCA: CAPITAL SANTO ANDRÉ 6a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 1008013-36.2015.8.26.0554
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DESPESAS
CONDOMINAIAIS - IMPENHORABILIDADE
BEM DE
FAMÍLIA REJEIÇÃO PROPTER REM
- Pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do
próprio Tribunal de São Paulo no sentido da possibilidade da
penhora de imóvel que serve de residência à família do devedor
para assegurar pagamento de dívida oriunda de despesas
condominiais do próprio bem;
- Afastado o excesso de execução alegação genérica.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento
de que o imóvel não pode ser considerado impenhorável, na medida em que se trata de
débito oriundo de despesas condominiais.
Sustentou o agravante, em suma, que o imóvel levado à penhora é seu único
imóvel, devendo ser considerado bem de família. Pugna pela suspensão da execução.
O efeito suspensivo foi denegado a fls. 29/30. Contraminuta a fls. 34/38.
É a síntese do necessário.
Nos termos do artigo 3o, IV da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade é
oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de
outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e
contribuições devidas em função do imóvel familiar.
É o caso em estudo, no qual restou caracterizada a dívida de natureza
propter rem, a condominial, impondo-se a incidência da parte final do mencionado dispositivo
legal, isto é, a impossibilidade de se opor a impenhorabilidade às unidades condominiais.
Nesse sentido vem decidindo reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29542
PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. BEM DE FAMÍLIA.
PENHORABILIDADE. LEI N. 8.009/90. EXEGESE. A jurisprudência das
Turmas integrantes da 2a Seção do STJ pacificou-se no sentido da
possibilidade da penhora de imóvel que serve de residência à família do
devedor para assegurar pagamento de dívida oriunda de despesas
condominiais do próprio bem. II. Agravo improvido. Incidência da Súmula n. 83
do STJ (AgRg no Ag 355145/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j.
26.06.2001)
No mesmo sentido este Tribunal em caso semelhante:
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO AÇÃO DE COBRANÇA DE
DESPESAS CONDOMINIAIS DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO
EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE PENHORA DESCABIMENTO
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA INOPONÍVEL NA HIPÓTESE
DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS DÍVIDA PROPTER
REM POSSIBILIDADE DA PENHORA RECAIR SOBRE O IMÓVEL QUE
GEROU OS DÉBITOS
PRECEDENTES
RECURSO PROVIDO.
(2123791-16.2016.8.26.0000 - Relator(a): Cesar Luiz de Almeida; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 03/08/2016; Data de registro: 03/08/2016)
Portanto, tratando-se de dívida que recai sobre a própria coisa, oriunda de
sua manutenção, com caráter propter rem, é o caso de negar provimento ao recurso,
mostrando-se perfeitamente possível sua constrição para quitação do débito condominial em
aberto.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora